Tribunal: TJES
Processo: 0007411-87.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007411-87.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO FLEGLER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM RESIDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006). O apelante sustenta nulidade das provas obtidas, argumentando que a entrada em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundada suspeita, além de alegar que os entorpecentes foram localizados em terreno baldio e que sua condenação baseou-se unicamente em depoimentos de policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na colheita das provas em razão de invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se a condenação pode se basear exclusivamente em depoimentos dos policiais; (iii) apurar se a droga e a arma encontradas pertenciam ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade na colheita das provas, pois os policiais avistaram o apelante portando arma de fogo e empreendendo fuga para uma residência. Diante da fundada suspeita e das circunstâncias de flagrante delito, a entrada no imóvel foi autorizada pelo irmão do apelante, legitimando a ação policial. Precedentes do STF e do STJ.

4. Os depoimentos dos policiais, corroborado por outros elementos de prova, como o auto de apreensão e os laudos periciais, é considerado prova idônea e suficiente para embasar a condenação.

5. A droga e a arma de fogo foram efetivamente localizadas na varanda da residência onde o apelante foi detido, afastando versão de que a droga estaria em terreno baldio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito. Precedentes do STF e do STJ.

2. Os depoimentos dos policiais pode fundamentar a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando corroborado por outros elementos de prova.

3. A confissão do réu, aliada às provas materiais e testemunhais, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, e, 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE AgR nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, J. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe: 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 04.03.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Des. Substituta Relatora - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007411-87.2023.8.08.0035

APELANTE: MAGNO FLEGLER DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10223559.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAGNO FLEGLER DOS SANTOS

em face da r. Sentença de fls. 132/135 do ID 9504519 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Em suas razões de fls. 147/177 do ID 9504519, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a colheita das provas ocorreu de forma irregular, pois houve efetiva invasão de residência, que se deu sem mandado judicial ou fundada suspeita
;

(ii)
deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, eis que as drogas e o armamento foram localizados em terreno baldio; e
(iii)
não é possível sua condenação com base apenas em depoimentos dos policiais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 178/181v do ID 9504519) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 10174223, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 9504519) que:

“[...] durante a madrugada de 05 de outubro de 2023, por volta da 1 hora e 30 minutos, na Rua Inácio Pessoa, bairro Paul, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 24 (vinte e quatro) buchas de substância similar a ‘Maconha’, bem como portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 (uma) arma de fogo, tipo metralhadora, calibre .380, com número de série ilegível e 18 (dezoito) munições calibre .380 (auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e auto de constatação de substância entorpecente, fls. 12/14).

Emerge dos autos que, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Inácio Pessoa, bairro Paul, Vila Velha/ES, quando avistaram o DENUNCIADO segurando em mãos uma arma de fogo, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em direção a uma residência.

Frente a situação apresentada, os Policiais seguiram ao encalço do DENUNCIADO e entraram no mencionado imóvel, onde foram informados de que o DENUNCIADO já havia pulado o muro que acessa o terreno vizinho, sendo assim, ao se deslocarem até a nova residência indicada lograram êxito em alcançá-lo e detê-lo.

Durante o procedimento de abordagem, o DENUNCIADO indicou aos Militares o local onde havia escondido a arma de fogo e uma porção de entorpecentes que trazia consigo, ocasião em que os agentes apreenderam a metralhadora descrita junto com 24 (vinte e quatro) buchas de ‘Maconha’ (auto de apreensão fl. 12).

Infere-se dos autos que o DENUNCIADO realizava o tráfico de drogas no local, fazendo sua segurança com a arma de fogo que portava, enquanto realizava a venda propriamente dita.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido, a ser fixado por esse Juízo (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como decretada a perda dos bens apreendidos. [...] ”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem.

Inicialmente, assevero que não há dúvida quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 14; Laudo de Exame Químico de fls. 58/58v; Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material anexado às fls. 59/62, todos inseridos no ID 9504519, bem como das provas orais produzidas.

O apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares foram verificar uma ocorrência de que um indivíduo teria efetuado vários disparos de arma de fogo, quando avistaram o recorrente portando o armamento, e que este, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se até uma residência.

E, ao se dirigirem até a citada residência, foi-lhes autorizada a entrada pelo irmão do apelante, tendo sido encontrada a arma de fogo e a droga.

Ao ser ouvida em Juízo (fls. 106/106v do ID 9504519), a policial militar Larissa Gonçalves de Oliveira, registrou que:

“[...] a guarnição foi acionada para averiguar uma ocorrência; que na região avistaram o acusado sem camisa portando uma arma de fogo; que ao avistar a viatura o acusado se evadiu e adentrou em uma casa; que o morador da casa informou que o acusado que adentrou era um parente, mas que já havia saído, provavelmente pulado para outra casa; que no outro imóvel, após solicitar a permissão para a entrada, a guarnição avistou o acusado no final do terreno abaixado; que o acusado informou que a arma estava ali próximo [...]”

Por sua vez, certificou o policial militar Daniel Silva Guimarães em sede judicial (fls. 106/106v do ID 9504519):

“[...] que a guarnição foi acionada, pois um indivíduo teria cometido vários disparos de arma de fogo; que no local visualizaram o acusado portando uma arma de fogo; que ao visualizar a guarnição o acusado se evadiu para um imóvel; que a equipe foi até a residência de propriedade do irmão do acusado; que foi autorizada a entrada dos policiais no imóvel; que o irmão do acusado disse que este teria pulado para outra residência; que os policiais foram até a outra residência e sob autorização do morador adentraram no imóvel e abordaram o acusado; que o acusado disse que a arma estava ali próximo a ele; que a arma de fogo foi apreendida; que na varanda em que o acusado estava também foi encontrada uma pequena quantidade de drogas; que o acusado confessou a propriedade da arma de fogo e da droga [...]”

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência, é possível verificar que a entrada na residência do apelante não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que o apelante portava uma arma de fogo e a posterior fuga para dentro da casa.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após os depoimentos dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”

(STF, RE AgR nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024)
- destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a arma de fogo e as circunstâncias da prisão, somada aos depoimentos dos policiais militares ouvidos na fase investigativa e em audiência, além do apelante ter envolvimento prévio com prática criminosa, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Também não procede a alegação de que a droga teria sido encontrada num terreno baldio, eis que os depoimentos dos policiais foi no sentido que ela foi localizada na varanda em que o apelante estava.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Nada obstante, é de entendimento do C. STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Conforme exposto pelo Juízo de primeiro grau, não é admissível pretender que a versão isolada do apelante e de familiares negando os fatos se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos agentes encarregados de sua prisão, mesmo porque não há indício de que tenham interesse em prejudicá-lo, bem como vê-lo condenado injustamente pela prática do crime em exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)